Tribunal: TJMT
Processo: 0015438-96.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015438-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PLEO PROCON. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, sob alegação de omissão quanto à análise dos critérios de dosimetria da penalidade e pleito de afastamento ou redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos critérios de dosimetria da multa administrativa, apta a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer a necessidade de observância dos critérios do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/97 na fixação da multa administrativa.

5. A decisão consignou que a aferição concreta desses critérios exige a análise do processo administrativo, cuja juntada incumbia à parte embargante, não havendo omissão, mas conclusão fundamentada sobre insuficiência probatória.

6. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo ônus do embargante demonstrar a desproporcionalidade da multa, o que não ocorreu.

7. A ausência do processo administrativo limita o controle judicial à verificação de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente, não autorizando reexame amplo do mérito administrativo.

8. O valor da multa aplicada (R$ 58.568,53) encontra-se abaixo do teto legal, inexistindo indícios de caráter confiscatório ou desarrazoado, preservando-se a presunção de legitimidade do ato administrativo.

9. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial da multa administrativa apenas em hipóteses excepcionais de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria e conclui pela insuficiência probatória para revisão de multa administrativa. 2. O controle judicial de sanções administrativas exige demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.918.410/MS, Rel. Min., 1ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 12.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos embargos à execução fiscal, mantendo a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise dos critérios objetivos de dosimetria da multa.

Alega que a penalidade é excessiva e desproporcional, violando o art. 57 do CDC e o Decreto Federal nº 2.181/97, por inexistir demonstração da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

Requer seja sanada a omissão apontada, com efeitos infringentes, para afastar as penalidades ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa.

Nas contrarrazões, o Estado pela rejeição do recurso, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas (Id. 353702391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise dos critérios de dosimetria da multa administrativa, alegando violação ao art. 57 do CDC e ao Decreto Federal nº 2.181/97.

Não assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao reconhecer que a aplicação da multa administrativa deve observar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Contudo, consignou expressamente que a aferição concreta desses elementos demandaria o exame integral do processo administrativo, cuja juntada incumbia à parte recorrente.

Nesse contexto, não se configura omissão, mas sim conclusão fundamentada acerca da insuficiência do conjunto probatório para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Com efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte interessada demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Ao alegar desproporcionalidade da multa, incumbia ao embargante trazer aos autos os elementos necessários à verificação dos critérios utilizados pela Administração na fixação da penalidade, o que não ocorreu.

Importa destacar que a ausência do processo administrativo não impede, em absoluto, o controle judicial, mas limita sua extensão. Nessa hipótese, o controle jurisdicional restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente, aferível a partir dos elementos disponíveis nos autos.

No caso dos autos, o acórdão consignou que o valor da multa (R$ 58.568,53) encontra-se significativamente abaixo do teto previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, não havendo elementos que evidenciem, de plano, caráter confiscatório ou desarrazoado.

Assim, à míngua de prova concreta em sentido contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Essa orientação está em consonância com a jurisprudência consolidada, segundo a qual o controle judicial dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de sua legalidade, sendo vedada a substituição do juízo administrativo quando ausente demonstração de ilegalidade ou manifesta desproporção.

Nesse sentido:

“(...) É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitante. (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1918410 MS 2020/0169708-9, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

A pretensão do embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir questões já decididas, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelo embargante, não se configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua modificação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026